Tribunal: TJDFT
Processo: 0723581-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. UTILIZAÇÃO DE TODA A MARGEM CONSIGNÁVEL. TEMA 1.085 STJ. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. COERÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Concedida gratuidade de justiça na decisão que recebeu a petição inicial, a parte ré deveria tê-la impugnado na contestação, e não por meio do agravo de instrumento, conforme a redação do art. 100 do CPC.
2. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo.
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A Lei distrital no 7.239/2023 não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse o limite legal da margem consignável de 40% dos rendimentos mensais do consumidor, sendo 5% (cinco por cento) destinado ao abatimento de parcelas do cartão de crédito.
5. Utilizada a margem consignável, estão obstados descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuo com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei distrital no 7.239/2023.
6. As astreintes têm função coercitiva, por isso devem ser arbitradas em valor capaz de compelir a parte a cumprir o que lhe foi determinado.
7. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e, nesta extensão, parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Maioria.